Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713415-82.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte embargante quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 75986128), determino a exclusão do feito da pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual (ID 75841554) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. Ressalto, no entanto, que será permitido apenas o acompanhamento da sessão, tendo em vista que não há previsão regimental para a realização de sustentação oral referente a Embargos de Declaração (art. 51, § 2o, RITR). À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital